Tribunal: TJPA
Processo: 0828886-86.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828886-86.2017.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO TOSHIYUKI FUJINO

APELADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ENVOLVIMENTO EM FATOS DEFINIDOS COMO CRIME. OMISSÃO EM INFORMAR PROCESSO CRIMINAL. FALTA DE ENTREGA DA CERTIDÃO MILITAR. ELIMINAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O cargo de Delegado da Polícia Civil é um cargo sensível na Administração Pública, o que merece tratamento diferenciado, não se restringirá à constatação de condenações penais transitadas em julgado, devendo analisar outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, assim verificando a sua adequação ao cargo pretendido.

2.

Destarte, como o edital em seu item 4.7.1 estabelece que a fase de investigação criminal e social será de caráter eliminatório e visa apurar se o candidato apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável; a existência dos processos criminais justificam a desclassificação do apelante.

3.

Nos termos do edital, em seu item 4.7.7, será eliminado do concurso público o candidato que tiver omitido ou faltado com a verdade quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais. Justo o que ocorreu nos autos, situação que reforça a ausência de direito líquido e certo a ser garantido através de mandado de segurança.

4.

Omissão cometida pelo apelante, ao deixar de informar o processo 3015526-42.2013.826.0602, feito que decretou a sua prisão cautelar.

O edital foi claro ao requerer a certidão da Justiça Militar, não existindo justificativa para a sua falta, já que o instrumento convocatório é a lei do concurso, obrigando a Administração e os candidatos a segui-lo.

Mesmo com a exigência editalícia, o apelante não entregou a certidão militar requerida.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordaram os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 20/09/2021 até 27/09/2021.

Belém, 27 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0828886-86.2017.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: BELÉM.

APELANTE: FERNANDO TOSHIYUKI FUJINO.

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE WILSONS- OAB/SP 339.137.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: JUNE JUDITE SOARES LOBATO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FERNANDO TOSHIYUKI FUJINO
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por si em face do
ESTADO DO PARÁ
.

A exordial narra que o impetrante, aqui apelado, se inscreveu no concurso público para o cargo de delegado de polícia do estado do Pará, tendo sido aprovado nas seguintes fases: prova objetiva e discursiva, exame físico, exame médico e exame psicológico.

Durante a fase de investigação social foi considerado não recomendado, oportunidade na qual ofereceu recurso administrativo objetivando a reconsideração da banca, restando, contudo, indeferido.

Por essa razão, impetrou mandado de segurança no qual pede que seja considerado recomendado na fase de investigação social, para que possa prosseguir na fase ulterior do certame que é o Curso de Formação.

Apreciado o pedido, foi denegada a segurança, em consequência extinto o processo com resolução do mérito (id. 4719981 - Pág. 6).

Inconformado, o impetrante apelou da decisão afirmando que não poderia ser excluído do certame com processo crime em andamento, pois em nossa Constituição Federal vige o princípio da inocência ou não culpabilidade pelo qual se extrai que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória, assim evitando abusos estatais.

Diz que a sentença ratificou, equivocadamente, o entendimento da Autoridade Impetrada ao afirmar que o Impetrante

não teria fornecido a certidão militar federal, sendo esse um requisito para ser aprovado na fase de investigação social. Admite que, neste ponto, realmente não juntou tal certidão, pois pelo teor do item 4.7.3.a, não se extrai de forma clara a sua necessidade.

Afirma que a clareza do item fica comprometida, pois em uma simples leitura não é possível deduzir que a certidão da justiça militar federal seja necessária.

Explica que em relação a suposta omissão cometida, assevera que o processo nº. 3015526-42.2013.8.26.0602, não consta na certidão estadual de distribuições criminais e, portanto, não seria possível sua ciência. Além do que, tal procedimento, trata sobre o mesmo fato apurado pelo processo 65/2014 devidamente declarado quando do preenchimento da ficha de informações confidenciais.

Conclui ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, em que requer a manutenção da sentença, por não terem sido preenchidos os requisitos previstos no edital.

Por essa razão pede a manutenção da sentença, em consequência, o não provimento do apelo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o representante do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge a controvérsia sobre o apelante ter sido considerado não recomendado na investigação social, do Concurso para Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará- Edital nº. 01/2016-SEAD/PC/PA de 11/07/2016.

I-

DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
.

Trata-se de Concurso Público para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará- Edital nº. 01/2016-SEAD/PC/PA de 11/07/2016.

Nos termos do Edital, vencidas todas as fases do concurso, os candidatos serão submetidos a Investigação Social e Criminal, de caráter eliminatório, cuja análise ficará sob a responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Pará, nos termos do Item 4, alínea “f” e Item 4.7.

No caso
, o autor registra envolvimento com fatos definidos como crime, registrando três processos criminais, o PIC 12/2013, PIC 65/2014, proc. nº. 0000757-46.2014.826.0602.

É certo que até a fase de investigação social não houve qualquer condenação, ocorre que para os cargos vinculados à Segurança Pública, a conduta social e a idoneidade devem ser avaliadas de forma mais rigorosa. Nesse sentido, a investigação da vida pregressa do candidato apurou, dentre outros fatos, ligação estreita com o tráfico de drogas.

Como o cargo de Delegado da Polícia Civil é um cargo sensível na Administração Pública, o que merece tratamento diferenciado, não se restringirá à constatação de condenações penais transitadas em julgado, devendo analisar outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, assim verificando a sua adequação ao cargo pretendido.

Destarte, como o edital em seu item 4.7.1 estabelece que a fase de investigação criminal e social será de caráter eliminatório e visa apurar se o candidato apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável; a existência dos processos criminais justificam a desclassificação do apelante.

No mesmo sentido a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DESTA CORTE SUPERIOR QUE PROVEU RMS DE CANDIDATO A CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA CARGOS SENSÍVEIS, COMO O DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CONSTATAÇÃO DE QUE O CANDIDATO RESPONDE A INQUÉRITO POLICIAL QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. OMISSÃO QUANTO A INFORMAÇÃO RELEVANTE.
ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que (a) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e (
b) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes
: AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2021; AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05.05.2021; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2020; RMS 62.509/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2020).

2. No caso, a autoridade administrativa procedeu em conformidade com a linha de entendimento desta Corte Superior sobre o tema, na medida em que é autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado.

3. Verdadeiramente, constata-se que, para além de o candidato ao cargo de Agente Penitenciário em Minas Gerais ter deixado de sinalizar a alteração de sua situação referente ao Boletim de Investigação Social, certo é que, na conjunção dos fatores constantes do Edital, a Comissão de Concurso verificou que o candidato não possuía a idoneidade para assumir a função, uma vez que passou a ser indiciado em Inquérito Policial pela prática de crimes de corrupção passiva e facilitação para entrada de celulares no interior de presídio.

4. Agravo Interno do Estado de Minas Gerais provido, para negar provimento ao RMS do candidato.

(AgInt no RMS 57.418/MG, Rel. MIN.
MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA MORAL E SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão do STJ que rejeitou os Embargos de Declaração interpostos contra decisum que denegou o pleito liminar e principal no Recurso em Mandado de Segurança.

2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.

3. Cuida-se, originariamente, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou segurança contra ato atribuído ao Secretário da Polícia Militar. Irresigna-se o recorrente com sua reprovação no concurso para Polícia Militar daquele Estado, especificamente no Exame Social do certame, alegando que não havia contra si sentença transitada em julgado.

4. A tese levantada não merece prosperar por duas razões: 1) o recorrente não tem direito líquido e certo (art. 5º, LXXIX, da CF e art. 1º da Lei 12.016/2009); e 2) a eliminação do candidato se deu pela não aprovação em todas as fases do certame, considerando-se que a investigação social é uma delas.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, transitadas em julgado, que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em virtude das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público
[RMS 45.229/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; RMS 22.454/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19.5.2008; RMS 24.287/RO. Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 19.12.2012; RMS 22.980/MS, Rel. Ministra Jane Silva (desembargadora convocada do TJ/MG), Sexta Turma, DJe 15.9.2008].

6. Nesse contexto, deve-se atentar para a constatação de 3 (três) registros de ocorrência em que o impetrante figurou como autor dos crimes de ameaça, vias de fato e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Deveras, deve-se perquirir a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando-se analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em virtude das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 65.838/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 01/07/2021)

Outra situação envolvendo a fase de investigação criminal e social, foi a omissão cometida pelo apelante, ao deixar de informar o processo 3015526-42.2013.826.0602, feito que decretou a sua prisão cautelar.

Nos termos do edital, em seu item 4.7.7, será eliminado do concurso público o candidato que tiver omitido ou faltado com a verdade quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais. Justo o que ocorreu nos autos, situação que reforça a ausência de direito líquido e certo a ser garantido através de mandado de segurança.

Com relação à omissão do candidato nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono ao decidir pela eliminação do candidato. Como se depreende da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público;
e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017.

2.
Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 60.984/RO, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

Diante da existência de três processos criminais e da omissão cometida pelo apelante ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais, ocorreu a inobservância do edital, o que justifica a eliminação do apelante na fase de investigação criminal e social.

II-

DA OBEDIÊNCIA DO EDITAL- CERTIDÃO MILITAR.

O edital em seu item 4.7.3, prevê:

4.7.3.
Será disponibilizada ao candidato uma Ficha de Informações Confidenciais (FIC) para fins da investigação criminal e social no endereço eletrônico http://www.funcab.org, com data prevista em Edital para esse fim, que será publicado no Diário Oficial do Estado, devendo ser preenchida
, anexando a documentação abaixo descrita
:

a)
Certidão
dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que o candidato tenha residido nos últimos cinco anos, da Justiça Federal, Estadual e
Militar
;

Mesmo com a previsão editalícia de entrega da certidão da Justiça Militar, o apelante admitiu não a ter entregue sob a justificativa de que o edital não foi claro.

Porém, ao contrário do aduzido, o edital foi claro ao requerer a certidão da Justiça Militar, não existindo justificativa para a sua falta, já que o instrumento convocatório é a lei do concurso, obrigando a Administração e os candidatos a segui-lo. Compartilhando o mesmo entendimento, o STJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.

2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados.

3.
A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 63.700/MG, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

Destarte, diante das diversas inobservâncias do edital, durante a fase de investigação criminal e social, não há como prosperar o apelo formulado.

Ante ao exposto, na mesma linha do parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 05/10/2021